Tribunal: TCU
Processo: 012.216/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, instituída por José Adail Fonseca de Castro, ex-servidor da Fundação Universidade Federal do Piauí, em favor de Alzira Almeida de Sousa Castro, ora submetidos a revisão de ofício do registro tácito por decurso de tempo, nos termos determinados no subitem 9.3.1 do Acórdão 5879/2021-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), consoante entendimento assentado no Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, §§ 1o e 2o, e 262, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. revisar de ofício o item 9.1 do Acórdão 5084/2021-TCU-Segunda Câmara , para considerar ilegal e desconstituir o registro tácito do ato de pensão civil instituída em favor de Alzira Almeida de Sousa Castro (peça 4), em virtude da continuidade do pagamento de parcela judicial decorrente de perdas com plano econômico (URP - 26,05%), sem a devida absorção pelos reajustes remuneratórios posteriores do respectivo cargo; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 9.3.1. faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela excedente ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adotando, para tanto, a seguinte providência: a partir de 15/5/2014, data do trânsito em julgado do MS 31.412/DF, promova a absorção da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989, paga sob a forma de rubrica judicial, pelas leis que alteraram, posteriormente à referida decisão, ou vierem a alterar a estrutura remuneratória do cargo a que se vincula o ato pensional; 9.3.2. emita novo ato de pensão da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Fundação Universidade Federal do Piauí e aos advogados da interessada, informando-os que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.